Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015546-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCELIA NEUWIRTH SAWCZUK - CPF: 819.788.809-44 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO NA SEXTA-FEIRA. LEI FEDERAL N° 8.987/1995. AUTO-RELIGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PROCEDIMENTO DE "RECORTE" DE UNIDADE CONSUMIDORA RELIGADA À REVELIA. ART. 367, I, DA RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO DIA DA SEMANA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 359 DA RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, quando realizada dentro dos parâmetros legais e regulamentares, configura exercício regular de direito da concessionária, não ensejando dano moral indenizável.

O procedimento de "recorte" de unidade consumidora religada à revelia, previsto no art. 367, I, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, pode ser realizado de forma imediata, não se sujeitando à vedação contida no art. 359 da mesma Resolução, que proíbe a suspensão inicial do fornecimento por inadimplemento às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Não configura dano moral a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica quando o serviço é prontamente restabelecido após o pagamento da fatura em atraso, dentro do prazo regulamentar.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da falha na prestação do serviço.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial que no dia 07/03/2025, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, realizada pela requerida.

A Reclamada, ora Recorrida fundamenta pela legalidade do corte, alegando que a unidade consumidora estava autorreligada, pois houve corte no dia 25/09/2023.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conforme reconhecido em sentença, a requerida comprovou que houve suspensão do fornecimento por falta de pagamento em 25/09/2023, id. 329422356.

Portanto, verifica-se que não houve a suspensão do fornecimento em 07/03/2025, mas sim um “recorte” da unidade consumidora que já estava desligada desde 25/09/2023, e havia sido religada à revelia do consumidor, não constando solicitação de religação.

Ademais, não prospera a alegação de impedimento de suspensão do serviço aos finais de semana. Isso porque tais restrições aplicam-se apenas à hipótese de corte regular, não sendo o caso dos autos, em que se tratou de recorte decorrente de religação irregular.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEXTA-FEIRA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RELIGAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO CLANDESTINA. NOVA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 367 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores despendidos com hospedagem e de indenização por danos morais, sob alegação de corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sexta-feira, sem aviso prévio, em violação à Lei Estadual no 6.942/1997. A concessionária defendeu a legalidade do corte, sustentando que o fornecimento havia sido religado irregularmente pela própria consumidora, fato que autorizou o recorte imediato nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o corte de energia realizado em sexta-feira, diante da constatação de religação irregular, configura violação à Lei Estadual no 6.942/1997; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 367, I, autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica quando constatada religação à revelia da distribuidora, independentemente de aviso prévio ou do dia da semana em que realizada.

4. O histórico do sistema da concessionária comprova que o último corte regular ocorreu em 01/02/2024 e que a solicitação formal de religação somente foi registrada às 16h45 do dia 07/06/2024, com restabelecimento às 7h46 do dia 08/06/2024, dentro do prazo regulamentar de até 24 horas previsto no art. 362, IV, c/c §2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5. A autora não apresentou contraprova idônea que infirmasse os registros técnicos da concessionária, limitando-se a alegações genéricas sobre a unilateralidade dos documentos, sem fotografias, laudos ou qualquer elemento de verificação independente.

6. O reconhecimento da hipossuficiência do consumidor não o exime do ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, sobretudo quando os dados técnicos são consistentes e coerentes.

7. Inexistindo irregularidade na conduta da concessionária, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de indenizar por danos morais, ausente qualquer prova de constrangimento, humilhação ou tratamento vexatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de religação irregular autoriza o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, ainda que realizado em sexta-feira, sem necessidade de aviso prévio, conforme o art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2. Não há falha na prestação do serviço nem dano moral quando o corte decorre de religação clandestina comprovada e a concessionária observa os prazos regulamentares para restabelecimento após regularização.

(N.U 1074892-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No caso em análise, a recorrente agiu no exercício regular de direito ao realizar o procedimento de “recorte” da unidade consumidora que havia sido religada à revelia, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável. A vedação contida no art. 359 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL aplica-se à suspensão inicial do fornecimento por inadimplemento, e não ao procedimento de “recorte” previsto no art. 367, I, da mesma Resolução.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026